Tribunal: TJSP
Processo: 1009900-06.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de imóvel em andar térreo com área ajardinada e que contém caixas de gordura/sabão. Referidas caixas cerceiam a regular utilização do local, que exige inspeção/manutenção constante. Mencionada restrição ocasiona desvalorização do imóvel em relação ao valor de mercado. Danos materiais configurados, devendo o 'quantum' ser apurado em liquidação de

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de imóvel em andar térreo com área ajardinada e que contém caixas de gordura/sabão. Referidas caixas cerceiam a regular utilização do local, que exige inspeção/manutenção constante. Mencionada restrição ocasiona desvalorização do imóvel em relação ao valor de mercado. Danos materiais configurados, devendo o 'quantum' ser apurado em liquidação de sentença. Danos morais se fazem presentes. Inspeções regulares exigem acesso pelo interior do apartamento da autora, ocasionando momentos adversos, haja vista que funcionários e equipamentos se utilizam do interior da moradia da requerente. Caixas de inspeção quando abertas, o que é público e notório, proporcionam a presença de baratas, insetos que são repugnantes, trazendo, assim, mal-estar e desconforto, além do mau cheiro. Danos morais 'in re ipsa', levados em consideração. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009900-06.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada/apelante SIRLENE DZIURKOVSKI
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-06.2018.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.009.900-06.2018.8.26.0019
Apelantes
e
reciprocamente
apelados:
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A E SIRLENE DZIURKOVSKI DA SILVA
Comarca:
AMERICANA
Voto n.o 44.599
Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de
imóvel em andar térreo com área ajardinada e que contém
caixas de gordura/sabão. Referidas caixas cerceiam a
regular utilização do local, que exige inspeção/manutenção
constante. Mencionada restrição ocasiona desvalorização
do imóvel em relação ao valor de mercado. Danos
materiais configurados, devendo o 'quantum' ser apurado
em liquidação de sentença. Danos morais se fazem
presentes. Inspeções regulares exigem acesso pelo interior
do apartamento da autora, ocasionando momentos
adversos, haja vista que funcionários e equipamentos se
utilizam do interior da moradia da requerente. Caixas de
inspeção quando abertas, o que é público e notório,
proporcionam a presença de baratas, insetos que são
repugnantes, trazendo, assim, mal-estar e desconforto,
além do mau cheiro. Danos morais 'in re ipsa', levados em
consideração. Verba reparatória compatível com as
peculiaridades da demanda. Apelos desprovidos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 799/813, que julgou procedente ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-06.2018.8.26.0019 -Voto no
3
por danos materiais e morais envolvendo aquisição de imóvel situado no andar
térreo, com área ajardinada e que constara a existência de caixas de gordura e de
sabão na área privativa vinculada à unidade adquirida pela autora.
Alega a ré apelante que a sentença merece reforma, pois não
fora comprovada a depreciação do imóvel, havendo regularidade da instalação da
caixa de gordura/sabão, que se encontra de acordo com o projeto inicial. A seguir
disse que produz as habitações com observância da legislação vigente, havendo
má-fé da autora, que quer se beneficiar de indenizações diversas em valores
exorbitantes. Continuando declarou que não foram demonstrados os danos
materiais, inclusive eventual depreciação do imóvel, haja vista que o valor de
aquisição já previa as condições atuais e o preço de venda já abrangia a existência
das caixas. Quanto aos danos morais fixados em R$15.000,00, devem ser
afastados, já que a manutenção a cada seis meses não passa de mero dissabor do
cotidiano, transcrevendo trecho de doutrina e ementas de acórdãos. No mais
mencionou a impossibilidade de cumulação de danos materiais e morais em razão
do mesmo fato, pleiteando o provimento do recurso para afastar integralmente a
condenação imposta ou a minoração, observando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A autora também recorreu alegando que a sentença merece
reforma, pois ao receber as chaves constatara a existência de duas caixas
insalubres de inspeção - gordura e sabão, que coletam e armazenam dejetos do
sistema de esgoto e gordura dos apartamentos do bloco. A seguir disse que
suporta a manutenção e higienização periódica e os técnicos cruzam todo o
apartamento com cano de sucção engatado em um caminhão limpa fossa,
ocasionando mau cheiro e constante infestação de moscas e baratas, além de risco
permanente de inundação por dejetos, caso as caixas transbordem. Prosseguindo
expôs que os danos materiais serão apurados por perícia em liquidação de
sentença, porém, os danos morais devem ser majorados para R$25.000,00, ante a
perturbação proporcionada pela instalação das caixas de inspeção, que ainda têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-06.2018.8.26.0019 -Voto no
4
as tampas acima do nível do piso, tendo transcrito ementas de acórdãos. No mais
requereu o provimento do apelo.
Os recursos foram contra-arrazoados pela autora, págs.
844/859, bem como pela ré, págs. 860/865, rebatendo integralmente as recíprocas
apelações.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, os danos materiais estão caracterizados,
haja vista que a existência de caixas de gordura e sabão dentro da área privativa
do imóvel ocasiona sim depreciação do preço, ante as inspeções periódicas, ou
mesmo pelo esvaziamento necessário por sucção.
Ademais, quando realizados os trabalhos, os funcionários
utilizam como acesso o interior do apartamento da autora, transitando com
equipamentos, o que interfere no bem-estar da família, causando, inclusive,
constrangimento.
Desta forma, se alguém pretender adquirir o imóvel nas
circunstâncias referidas, vai levar em consideração a situação fática mencionada,
por conseguinte, o valor de mercado do imóvel será inferior ao de um outro
imóvel similar, porém, sem as referidas caixas de gordura e de sabão.
Com efeito, a redução do valor do bem está configurada,
restando, apenas, a análise pormenorizada da perícia, em liquidação de sentença,
para se chegar ao quantum devido.
A ré, de forma cômoda, limitou-se a ressaltar que observara
o projeto construtivo, no entanto, o material publicitário não identifica as
mencionadas caixas de inspeção, o que já caracteriza inobservância da
transparência, fator suficiente para a indenização correspondente.
Quanto aos danos morais, também estão configurados,
inclusive in re ipsa, uma vez que é público e notório que ao se abrir uma caixa de
sabão e gordura, inclusive, proliferam baratas de modo incontrolável, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-06.2018.8.26.0019 -Voto no
5
que, os equipamentos não primam por higienização.
Outrossim, os trabalhadores utilizam normalmente macacões
e botas específicas ao lidarem com esgoto, além de as vestimentas também
geralmente apresentam mau cheiro, algo compatível com as funções que exercem,
não obstante a tarefa imprescindível que desempenham e a galhardia do labor,
contudo, interferem no bem-estar do morador do local, ocasionando angústia e
desgosto.
Assim, os danos morais se fazem presentes, e a verba
reparatória fixada em R$15.000,00 apresenta-se compatível com as peculiaridades
da demanda, haja vista que afasta o enriquecimento sem causa em relação à parte
autora, bem como tem finalidade pedagógica para que a ré não reitere no
comportamento irregular em futuros empreendimentos.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Ação de indenização. Danos materiais e morais. Compra e
venda de imóvel. Caixas de gordura, sabão, esgoto e águas
pluviais em área privativa da unidade do autor. Sentença de
procedência. Apelo da ré. 1. Decadência da pretensão.
Demanda que versa sobre fato, e não vício, de imóvel.
Instalação de caixas de gordura, sabão e esgoto em área
privativa que acarreta prejuízos à saúde e à segurança do
consumidor, além de provocar a desvalorização do imóvel.
Aplicação do prazo prescricional quinquenal do artigo 27
do Código de Defesa do Consumidor. Decadência afastada.
2. Indenização por danos materiais e morais. Ausência de
comunicação no ato da venda acerca da existência das
referidas caixas em espaço privativo. Desvalorização do
imóvel comprovada por laudo técnico. Necessidade de
limpeza e manutenção periódica, causando importunos e
restrições ao direito de propriedade. Condenação em danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-06.2018.8.26.0019 -Voto no
6
materiais devida, no equivalente a desvalorização do
imóvel,
devidamente
apurada
em
perícia
técnica.
Descumprimento do dever de informação que afeta o
ambiente íntimo do requerente e seu cotidiano, extrapolando
mero aborrecimento. Danos morais devidos, no montante
indenizatório estabelecido pela r. sentença, que satisfaz
adequadamente a função punitiva e compensatória da
indenização. 3. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1.008.057-44.2018.8.26.0071. Relatora Des. Mary Grün.
Sétima Câmara de Direito Privado. J. em 04/12/2019).
“Indenização por danos materiais e morais. Insurgência das
vendedoras ré contra sentença de procedência. Manutenção.
Instalação, sem informação prévia e adequada ao
comprador, de caixas de gordura e esgoto na área privativa
da unidade residencial. Desvalorização da unidade
comprovada por perícia. Valor não impugnado. Danos
morais evidentes. Valor razoável e consentâneo com as
peculiaridades do caso. Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 1.019.380-07.2017.8.26.0451. Relator Des. Carlos
Alberto de Salles. Terceira Câmara de Direito Privado. J. em
6/11/2019).
“Compra e Venda de Imóvel (...) Indenização por danos
materiais e morais. Adquirentes que não foram informados
de que na sua área "privativa" seriam instaladas caixas de
inspeção do condomínio. Danos configurados. Transtornos
que ultrapassam os meros dissabores. Danos materiais
fixados no valor apurado pela perícia. Danos morais
reconhecidos, excepcionalmente. Procedência da demanda.
Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-06.2018.8.26.0019 -Voto no
7
85 do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível no
1.027.022-70.2018.8.26.0071. Relator Des. A. C. Mathias
Coltro. Quinta Câmara de Direito Privado. J. em
14/11/2019).
No mais, a alegação genérica e superficial da ré apelante de
que não cabe cumulação de indenização por danos materiais e morais abrangendo
os mesmos fatos não tem consistência, ressaltando-se que, a teor da Súmula 37 C.
STJ, 'são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos
do mesmo fato'.
Assim, os danos materiais decorrem da depreciação do
imóvel, e os danos morais da afronta ao sossego do morador do local que é
exposto à situação fática adversa, portanto, sem supedâneo a manifestação
aleatória da ré em relação ao mencionado tópico.
Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento aos
apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC292